Tribunal: TJMT
Processo: 1007089-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007089-79.2020
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER.
AGRAVADOS: JOANICE GOMES DA SILVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Tendo a prova pericial sido requerida pela seguradora, é dela o ônus do pagamento dos honorários periciais, a teor do art. 95 do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação de Cobrança no 1001699-30.2017.8.11.0002, fixou em R$1.500,00 (mil reais) os honorários periciais, devendo a recorrente efetuar o depósito prévio da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos, bem como, que os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte sucumbente.
Em suas razões, a agravante alega que nos termos do art. 373, I, do CPC é ônus do Autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e, a responsabilidade de pagamento dos honorários periciais incumbe a ele.
Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, pugna por sua revogação e, por conseguinte, que o ônus do pagamento da perícia recaia sobre a Agravado.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Assim, tem-s que as regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, o autor, ora agravado, os honorários periciais referente à perícia médica é de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, foi a recorrente, em sua contestação de id. 6803439, que assim procedeu.
Nesse sentido, esta Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS – VALOR FIXADO PELO JUÍZO - MINORAÇÃO – DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Correta a decisão que impõe a seguradora o ônus de arcar com os honorários periciais, eis que somente por esta foi requerido, expressamente, a produção de prova pericial, sendo assim, ao requerer a produção de prova pericial médica, a parte requerida atrai para si o ônus da prova (art. 33, CPC). A natureza da lesão, objeto da perícia judicial a ser realizada, não demanda maiores complexidades, de modo que o trabalho efetuado pelo expert dispensa exames especializados e dispêndio de muito tempo, razões que impõem a minoração dos honorários arbitrados.
(N.U 0018701-70.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)
Ademais, mesmo que assim não fosse, caberia a também a seguradora o recolhimento dos honorários, na esteira do que já vem decidindo, também, este Colendo Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)
Com essas considerações, por ora, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator